Tribunal: STF
Processo: ADI 4858
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Direito Tributário. ICMS. 2. Resolução nº 13, de 2012, do Senado Federal. Alíquotas do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior. 3. Inconstitucionalidade. Normas de proteção à indústria nacional. Concessão de incentivos fiscais. Reserva de lei complementar. Impropriedade da espécie normativa resolução. Inocorrência. Constitucionalidade afirmada. 4. A Resolução SF nº 13, de 2012, buscou solucionar problema complexo relacionado à “Guerra dos Portos”, de repercussões não apenas tributárias, mas observou os estritos limites constitucionais da disciplina das alíquotas interestaduais do imposto. Ciência do Art. 155, II e seu § 2º, IV, da CF/88. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente, para reconhecer a constitucionalidade da Resolução Senado Federal nº 13, de 2012.